Tribunal: TJSP
Processo: 1501347-74.2023.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Os apelantes Paulo Edson Rocha de Souza, Abdan Cardoso Garcia e Ana Paula de Oliveira foram condenados por roubo majorado, com divisão de tarefas, subtraindo bens mediante grave ameaça em um comércio. Pediram nulidade do reconhecimento fotográfico e absolvição por insuficiência de provas, ou redução das

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Os apelantes Paulo Edson Rocha de Souza, Abdan Cardoso Garcia e Ana Paula de Oliveira foram condenados por roubo majorado, com divisão de tarefas, subtraindo bens mediante grave ameaça em um comércio. Pediram nulidade do reconhecimento fotográfico e absolvição por insuficiência de provas, ou redução das penas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e (ii) a suficiência do conjunto probatório para a condenação dos apelantes.
III. Razões de Decidir
3. O reconhecimento fotográfico foi realizado conforme o artigo 226 do Código de Processo Penal, sendo confirmado em juízo.
4. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas, foi considerada suficiente para comprovar a autoria do roubo, não havendo incongruências que desabonem seu depoimento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para corrigir as penas dos réus Paulo Edson e Abdan para 7 anos, 2 meses e 20 dias, e 14 dias-multa, e a reprimenda de Ana Paula para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 13 dias-multa.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 2o, II; Código de Processo Penal, art. 226.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC no 143.681/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010.
STJ, REsp 1306731 / RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/10/2013;
STF, HC 123068 / SP, rel. Min. Rosa Weber, j. 03/02/2015